Tribunal: TJDFT
Processo: 0729329-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729329-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: CARLA VIEGAS RODOVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS. TRANSAÇÕES. NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTO CARTORÁRIO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I – A instituição financeira tem responsabilidade de indenizar os danos causados à consumidora por fortuito interno referente à fraude praticada por terceiro na utilização da conta bancária da correntista para obtenção de empréstimos e realização de diversas outras operações, diante do risco da própria atividade lucrativa que desempenha. Art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do e. STJ. II – A negativação indevida do nome da consumidora, mediante inscrição em cadastro restritivo e protesto cartorário, torna incontroverso o dever de reparação moral. III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. IV – Observados os critérios para fixação dos honorários previstos no art. 85, § 2o, do CPC, bem como os parâmetros dos incs. I a IV, do mesmo dispositivo, mantém-se a r. sentença que arbitrou a verba sucumbencial em 10% do valor da condenação. V – Apelações desprovidas. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o caso dos autos não se enquadra no conceito de fortuito interno, pois se trata de segurança pública e não de segurança bancária. Assevera, também, que os fatos decorreram de culpa exclusiva da vítima. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PERERIRA NETO, OAB/DF16.467. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “a responsabilidade civil do apelante-réu na lide em exame é objetiva e a atuação do terceiro fraudador não rompe o nexo causal entre o serviço e o dano” (ID 17662193), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Pretensão de reparação de danos materiais e morais formulada pelo instituto demandante contra o banco sacado, ora recorrido, por ter permitido a realização de diversos saques "na boca do caixa" e depósitos de cheques nominais a diferentes pessoas jurídicas endossados de forma reconhecidamente irregular. 2. Controvérsia em torno da obrigação de o banco sacado averiguar a regularidade do endosso, no caso dos autos, verificando a legitimidade do endossante, respondendo por eventual defeito na prestação do serviço. 3. Nos termos do art. 39 da Lei do Cheque, o banco sacado deve verificar a regularidade da série de endossos, obrigação que não se limita apenas ao mero exame superficial das assinaturas e dos nomes dos beneficiários dos títulos, de modo a formar uma cadeia ininterrupta de endossos, que conferiria legitimidade ao portador da cártula. 4. A legitimidade é determinada pelos poderes que o endossante detém, especialmente quando representa uma pessoa jurídica. 5. A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 6. Não conhecimento do pedido de compensação dos danos morais, em face da deficiente a fundamentação recursal, pois, apesar de apontar o dispositivo legal violado, não demonstrou de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado. Súmula 284/STF. 7. Precedentes jurisprudenciais do STJ. 8. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (REsp 1837461/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/8/2020) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Insta salientar, por oportuno, que ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que "houve prova da falha na prestação do serviço, pois o número do telefone utilizado pertencia ao Banco", e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 01/07/2020. Determino que todas as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PERERIRA NETO, OAB/DF16.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029